Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-96.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007010-96.2017.8.11.0003
APELANTE: PAULO PEREIRA DE SOUZA
APELADO: CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 45057454).
Anote-se.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator